Tribunal: STF
Processo: HC 239917
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Prisão domiciliar. Condenação por tráfico internacional de drogas e de arma de fogo. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Meirielen Texeira Targino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 874.697/SP (evento 3, fls. 276-81). 



    No curso da execução da pena da paciente – 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos I e V, da Lei n° 11.343/2006; 18 c.c. art. 19, da Lei n° 10.826/2003) - foi indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar (evento 3, fls. 218-29). 



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de criança de 07 anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Aduz que “a argumentação pautada na necessidade de comprovação da imprescindibilidade do cuidado materno para concessão da prisão domiciliar é inidônea, uma vez que não há qualquer exigência legal de que se comprove que a mãe seja imprescindível aos filhos”. Argumenta que “o fato da paciente cumprir pena em regime fechado não afasta a indispensabilidade dos cuidados maternos para sua filha menor de 12 (doze) anos, de modo que a aplicação de prisão domiciliar juntamente com monitoramento eletrônico certamente será suficiente para o cumprimento da pena de forma adequada”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar à paciente.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante já decido pelo Superior Tribunal de Justiça em situações análogas, "[a] reforma da conclusão de ausência de comprovação da imprescindibilidade do Agravante nos cuidados do filho demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 716.654/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 8/4/2022). 



    2. Agravo regimental não provido.”



    In casu, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar da Paciente, em decisão assim exarada (evento 3, fls. 218-9):



    “Preliminarmente cabe ressaltar que a sentenciada não cumpre os requisitos estabelecidos na Lei nº 13.769/2018, uma vez que sua prisão não é preventiva e executa pena em razão de condenação definitiva pela prática dos delitos capitulados nos artigos 33 § 4º c/c Art. 40 "caput", I, V ambos do(a) SISNAD e Art. 18 "caput" do(a) LEI 10.826/03 (pena de 09 anos de reclusão no regime fechado). 



    Há também de se consignar que a decisão proferida pela Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, não se aplica a prisão definitiva, mas somente a provisória, que não é o caso da sentenciada. 



    Além disso, extrai-se dos autos que a executada possui pena por cumprir até 11/07/2032 e não cumpriu o requisito objetivo para quaisquer benefícios, tendo iniciado o cumprimento da pena em 13/07/2023. Impende considerar que o fato de ser mãe de criança menor de doze anos, por si só, não pode justificar a concessão da prisão domiciliar cujos pressupostos estão definidos em Lei.



    Paralelamente, em que pesem os argumentos apresentados pela ilustre defesa, os fatos por ela noticiados também não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, visto tratar este dispositivo de beneficiário em regime aberto, que não é o caso da sentenciada, que cumpre pena no regime fechado. O artigo em tela prevê hipóteses taxativas em que o reeducando poderá ser alcançado com a prisão em regime domiciliar, não se aproveitando a executada acima mencionada. 



    Anoto ainda que não existe previsão legal para a progressão sem o cumprimento dos requisitos necessários. 



    Finalmente, é importante frisar, que o artigo 318 do CPP, refere-se à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão decorrente de condenação definitiva.”



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça reputou inaplicável o benefício de prisão domiciliar, porquanto “Em que pesem as razões expedidas pela agravante, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídico fundamentos. Inicialmente, há que se salientar que a decisão contida no bojo do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP destina-se, apenas, à hipótese de presas em caráter provisório, o que não é o caso da agravante, que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Outrossim, como bem reconhecido pelo MM. Juiz a quo, a sentenciada cumpre pena privativa de liberdade por crime de tráfico de drogas e tráfico de armas, em regime fechado, não satisfazendo, portanto, um dos requisitos objetivos insertos no artigo 117, da Lei de Execução Penal, qual seja, o cumprimento da reprimenda no regime aberto. (...). Ademais, a recorrente não comprovou, por qualquer meio, a existência de situação excepcional que autorize a flexibilização dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, sendo certo que o fato de ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, por si só, não é suficiente para justificar a excepcionalidade pretendida, eis que a defesa não demonstrou situação de vulnerabilidade da criança, ou que a sentenciada seja a única responsável por ela.” (evento 3, fls. 226-7).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores ao fundamento de que “Sobre a hipótese, como bem salientei em voto-vista proferido no julgamento do RHC n. 145.931(Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 16/3/2022), a prisão domiciliar durante a execução definitiva é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. A privação de liberdade, em regra, tem de ser cumprida em estabelecimento adequado, consoante a previsão do Código Penal. É um remédio amargo que, não se pode negar, pode trazer consequências para a convivência familiar. Somente quando, em contato com a realidade concreta, o Juiz das Execuções verificar que a mulher é imprescindível ao esperado desenvolvimento educacional, ético e de saúde da criança e não ostentar perfil de acentuada periculosidade - por exemplo, não ter cometido crime com resultado morte, com violência ou grave ameaça contra pessoa, ser primária e não integrar organização criminosa - se terá como possível e desejável priorizar o melhor interesse da prole e deferir a medida humanitária. Logo, há de se ter como incabível a automática concessão do benefício, nos mesmos moldes do HC n. 143.641/SP, sem percuciente análise de periculosidade (natureza e circunstâncias do crime, primariedade etc.) da sentenciada e de suas condições pessoais, para atender os melhores interesses da prole. De toda sorte, a avaliação da conjuntura acima descrita, mormente no que tange à imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, implicaria indevida dilação probatória, a obstaculizar o exame do pleito pela Corte de origem, porquanto “[c]ristalizou-se na jurisprudência desta Corte que, apesar de existir recurso próprio, a ação de habeas corpus pode substituir o agravo em execução desde que, para a sua apreciação, não seja necessário o revolvimento de provas e, versando apenas sobre matéria de direito, a ilegalidade seja manifesta” ( HC n. 158.272/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJRJ), 5ª T., DJe 25/5/2012). Ademais, verifica-se que o Juízo primevo concluiu não haver sido demonstrada a imprescindibilidade da genitora (fls. 217-218), de forma que, para se infirmar a interpretação apresentada pela instância ordinária, a possibilitar conclusão diversa da exarada, é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que ‘Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva. (HC 203.628/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe. 28.06.2021); ‘A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva.’ (HC 185.040/SP-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020); ‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265/RJ, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020); “A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).” (HC 175.343 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.12.2019); “A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execução penal, tem por pressuposto o cumprimento de pena em regime aberto. Precedentes: HC 204.764-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 28/10/2021; HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 23/04/2021.” (HC 235.422 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024); “No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.” (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    Acrescento, na linha do ato dito coator, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: “Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar (...). As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus..”(HC 210.655/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.01.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator